Tribunal: TJDFT
Processo: 0021848-43.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 506 DO STF. PORTE DE "CANNABIS SATIVA" PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
I – Caso em exame.
1. Os autos retornaram para eventual juízo de retratação, por força do art. 1.030, II, CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão sufragado por este colegiado e a tese lançada no RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506).
2. O Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 14229994) deu provimento à apelação do Ministério Público para receber a denúncia, dando-se regular prosseguimento à persecução penal.
3. Interposto Recurso Extraordinário pelo réu (ID 14229998), o feito foi sobrestado para o aguardo do pronunciamento do mérito do referido Recurso Extraordinário.
II – Questões em discussão.
4. Reapreciação do acórdão prolatado por esta Turma Recursal, em face do disposto no RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506).
III – Razões de decidir.
5. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, tal qual permitido pelo art. 3o, CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/95, “publicado o acórdão paradigma: o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
6. O STF, no RE 635.659/SP, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
7. Neste compasso, conforme pontuado acima, tem-se por atípica a conduta de posse/porte da substância cannabis sativa, para consumo pessoal. Descendo à espécie, verifico que o acórdão de ID 14229994, referente ao julgamento da apelação criminal, ao afastar a rejeição da denúncia pelo crime de posse de maconha (cannabis sativa) (art. 28, da Lei 11.343/2006), concluiu de modo diverso do aresto qualificado em destaque, considerando que o réu, reiterando, estava na posse, para consumo próprio, de cannabis sativa, ou seja, trata-se de usuário, sem qualquer elemento de informação que sinalize mercancia. logo, mister se faz o juízo positivo de adequação, de sorte a negar provimento à apelação do Ministério Público, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia.
IV – Dispositivo.
8. Questão reapreciada em juízo de retratação. Apelação conhecida e não provida. Decisão de rejeição da denúncia mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.